Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO NA APURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. CONSTATADA A OMISSÃO ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal quanto à sentença que julgou procedente pedido inicial, para condená-lo a pagar o valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais decorrentes da exposição indevida da pessoa da autora perante outros servidores, em razão de apuração de uso de veículo oficial. Alega que houve perda de objeto em razão do acordo entabulado com o segundo requerido, e que o dano foi provocado pelo segundo requerido, que por ele é o principal responsável, somente respondendo o poder público em razão da sua posição de ente empregador.
2. Argumenta que tal acordo tem o condão de exaurir a sua pretensão decorrente dos alegados atos desonrosos de que foi vítima, não sendo admissível a separação da responsabilidade do ente público, porque o acordo se revelaria inócuo, já que o Ente Distrital detém o direito de regresso. Requer a extinção do processo em razão do acordo celebrado. No mérito, sustenta que não houve assédio moral, nem situação que configure dano à direito da personalidade.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 33104034) e dispensado do preparo. Contrarrazões id 33104041.
4. Não prospera a alegação de exaurimento da pretensão da recorrida, com a celebração de acordo com o segundo requerido, mediante pedido formal de desculpas dirigidos a sua pessoa, porquanto remanesce o abalo sofrido pela recorrida pela conduta de agente do Ente Distrital, cuja responsabilidade é objetiva, ressalvado o direito de regresso.
5. A sentença analisada reconheceu que houve excesso do segundo requerido na apuração da utilização do veículo oficial pela recorrida. As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes na afirmação de que o caso gerou enorme abalo à imagem e ao trabalho da recorrida. Na hipótese dos autos, restou caracterizado ato omissivo do Estado e a responsabilidade civil decorrente, porque conforme relato da inicial, comprovado tanto pela narrativa da própria autora, e coerentes depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, houve ofensa à incolumidade psíquica da recorrida, representada pelo tratamento inadequado do servidor na apuração dos fatos.
6. Provados o dano e o nexo causal, pela teoria do risco administrativo, aplicável à hipótese dos autos, impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal. O Distrito Federal, por sua vez, deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (art. 373, II, do CPC/2015).
7. Quanto ao dano moral, a situação, conforme restou demonstrada nos autos, é apta a atingir direito da personalidade da recorrida, provocando-lhe sentimento de angústia e revolta, pelo tratamento injusto e descortês a ela dirigido pelo superior. No que se refere ao quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Assim, quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo, conclui-se que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.